Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por LAÍS COSTA CAMPOS. Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado à apelante manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. A recorrente apresentou petição defendendo a tempestividade, porque teve ciência da sentença em 28/06/2021 (ID 29111058). É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença da disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17/06/2021 (ID 27696419). A recorrente defende que foi intimada da sentença por meio de expedição eletrônica em 16/06/2021, mas registrou ciência em 28/06/2021 (segunda-feira), por isso o prazo iniciou-se em 29/06/2021, com término em 19/07/2021. Contudo, a CODHAB trata-se de empresa pública e, portanto, é pessoa jurídica com personalidade de direito privado, razão pela qual não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, ainda que a sua representação judicial seja realizada pela Procuradoria do Distrito Federal. Diante disso, o início do prazo recursal deve observar a disponibilização do decisum vergastado no Diário de Justiça eletrônico em 17 de junho de 2021 (quinta-feira). Assim, considera-se realizada a publicação em 18 de junho de 2021 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 21/06/2021 (segunda-feira) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Portanto, encerrou-se em 09/07/2021 (sexta-feira). No caso dos autos, o apelo somente foi interposto em 19/07/2021 (ID 27696421). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELO DA AUTORA. CODHAB. PESSOA JURÍDICA COM PERSONALIDADE DE DIREITO PRIVADO. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. AVOCAÇÃO PELA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. PRAZO RECURSAL SIMPLES. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ENFRENTAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, §2o. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A CODHAB, empresa pública, pessoa jurídica com personalidade de direito privado, não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública e dispostas no artigo 183 do Código de Processo Civil, ainda que a sua representação judicial tenha sido avocada pela Procuradoria do Distrito Federal, fato que não altera a dita natureza jurídica. Assim, o apelo por ela interposto fora do prazo de 15 dias úteis, fixado no artigo 1.003, § 5o c/c 219 do Código de Processo Civil, não comporta conhecimento. 2. O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, ensina que, para a devolução ao órgão de segunda instância a matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Observando-se que a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença acerca da conclusão adotada a respeito da existência de coisa julgada, material e formal, sobre a matéria, bem como a inadequação da via eleita adotada, as razões recursais mostram-se em desacordo com a previsão contida no artigo art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, restando malferido o princípio da dialeticidade. Apelação dos réus conhecida parcialmente. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que a parte autora busca, na ação anulatória, provimento jurisdicional que desconstitua o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e condene os réus ao pagamento de valores que, segundo alega, foram liberados a maior, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. Não se tratando de causa em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação da autora não conhecida. Apelação dos réus parcialmente conhecida, na extensão, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, parcialmente provida. (Acórdão 1186530, 00246390320168070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PÚBLICA - TCB. AVOCAÇÃO DA SUA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PELA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO CPC 183. 1. O beneficiário dos privilégios indicados no CPC 183 não é o representante processual, mas, sim, a pessoa jurídica de direito público representada, motivo pelo qual a empresa pública não tem direito a prazo em dobro nem a intimação pessoal, ainda quando sua representação judicial tenha sido avocada pela Procuradoria do DF, uma vez que tal fato não modifica sua natureza de pessoa jurídica de direito privado. 2. Não se conhece de agravo de instrumento desprovido de documento obrigatório, apesar da oportunidade concedida para complementação, apresentando-se válida a respectiva intimação pelo DJe. (Acórdão n.1005701, 20160020447020AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: 417/424, grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46